Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722130-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIA RUBIA CARMO DE SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para se determine o efeito suspensivo da decisão impugnada. Narra o agravante: Trata-se de Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Márcia Rúbia Carmo de Souza. Segundo a parte Autora A autora firmou com o Banco Requerido contrato de instrumento particular, com efeito de escritura pública, de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações n° 160.601.309, cujo valor correspondia, à época, o de R$ 50.735,00 (cinquenta mil, setecentos e trinta e cinco reais), a ser pago em 360 (trezentos e sessenta) parcelas no valor de R$ 356,38 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). Desde o inicio da vigência do contrato, a parte autora passou a efetuar o pagamento das parcelas por meio de desconto direto em sua conta corrente. Ocorre que, em raz.lo de problemas de saúde, a requerente deixou de efetuar o pagamento integral de algumas parcelas, motivo pelo qual o financiamento foi direcionado ao Cartório do 4° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal para protesto da divida. A requerente não está se eximindo de efetuar o pagamento das parcelas vencidas, inclusive, está ciente de que deverá promover a quitação dos débitos com os devidos acréscimos de juros, multa e correção monetária. A autora deseja purgar a mora pagando o principal acrescido dos encargos de mora legais A decisão impugnada foi assim lançada: (...) Assim, assinado o alvará /ofício de transferência, o réu deverá ser intimado para juntar aos autos o extrato atualizado do contrato firmado pelas partes devendo informar: 1) eventual saldo devedor em relação ao procedimento de consolidação da propriedade, nos termos do art. 26-A da Lei 9.514/97; 2) juntar saldo devedor do contrato restaurado, em relação ao qual não deverão incidir encargos moratórios até a data da apresentação desses cálculos, apenas a correção monetária contratada deverá ser apurada; 3) informar quantas parcelas restantes e o respectivo valor mensal para pagamento, seja por boleto seja por débito em conta. O requerido deverá ser intimado por PJE para cumprir o determinado acima no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras cominações. O agravo interposto não explicita quais razões levaram ao descumprimento ou se o mesmo ocorreu. Não explicita, ainda, por que considera incabível a multa no caso em espécie. Restringe-se o agravante a citar precedentes do STJ que não parecem ser aplicáveis ao caso concreto, cujo conteúdo não chegou a ser explicitado pelo agravante. O Juízo pode fixar astreintes no valor que considerar adequado para fazer cumprir suas decisões. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de julho de 2022